Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de descumprimento de medidas protetivas impostas em favor de seu enteado, em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente (Ley Henry Borel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar da legalidade e necessidade da prisão preventiva, considerando o desaparecimento dos motivos que a ensejaram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, indicando histórico de violência doméstica e possível impacto psicológico grave sobre a vítima, que não estaria a salvo pelo só fato de ter passado a residir com o genitor.
4. A custódia cautelar está amparada nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e no art. 17 da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e o risco concreto à integridade da vítima.
5. A existência de medidas protetivas anteriores não se revelou suficiente para evitar novas condutas ilícitas por parte do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.